Tribunal: STJ
Processo: 0275452-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1021776 - PR (2025/0275452-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DALLAGASSA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR - PR044937
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
EM
HABEAS CORPUS
SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. TESE DE CONDENAÇÃO SEM
PROVAS VIÁVEIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA
ELEITA. INCOMPETÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
,
habeas corpus
embora tenha analisado o mérito nos limites da via, sob o fundamento de que o pedido
configuraria substituição de revisão criminal, para a qual o Superior Tribunal de Justiça
não possui competência originária.
2. O agravante foi condenado às penas de 34 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial
fechado e ao pagamento de 20 dias-multa, como incurso nos arts. 121, § 2o, inciso V, 121,
§ 2o, inciso V e § 4o, e 211, caput, do Código Penal. O trânsito em julgado ainda ocorreu em
21/03/2023.
3. Nas razões do agravo, o agravante alegou nulidade absoluta por
,
error in procedendo
sustentando que a condenação foi realizada sem provas adequadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal; e (ii) saber se a decisão dos jurados foi contrária às provas
dos autos, justificando um novo julgamento, embora a soberania constitucional dos
vereditos e o trânsito em julgado não recente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme o
habeas corpus
alínea "
, da Constituição Federal, que atribui ao STJ competência
art. 105, inciso I,
e"
originária para revisões criminais apenas de seus próprios julgados.
Documento eletrônico VDA51727037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:17
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: dfb00285-60bf-45f7-93fb-5d6e547f6938

6. A decisão dos jurados não foi manifestamente contrária às provas dos autos, sendo
fundamentada em elementos probatórios como a prova oral, tudo em atenção ao princípio
constitucional da soberania dos veredictos.
7. Não há teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem, nos termos do
§ 2o do
do Código de Processo Penal.
art. 654
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, salvo em
habeas corpus
casos de manifesta teratologia ou coação ilegal.
2. A decisão dos jurados, fundamentada em elementos probatórios, não pode ser
considerada manifestamente contrária às provas dos autos, em respeito ao princípio da
soberania dos vereditos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
alínea "e"; CPP,
§ 2o.
art. 105, inciso I,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 819.078/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51727037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:17
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: dfb00285-60bf-45f7-93fb-5d6e547f6938

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1021776 - PR (2025/0275452-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DALLAGASSA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR - PR044937
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
EM SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. TESE DE CONDENAÇÃO SEM
PROVAS VIÁVEIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA
ELEITA. INCOMPETÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
, embora tenha analisado o mérito nos limites da via, sob o fundamento de que o pedido
configuraria substituição de revisão criminal, para a qual o Superior Tribunal de Justiça
não possui competência originária.
2. O agravante foi condenado às penas de 34 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial
fechado e ao pagamento de 20 dias-multa, como incurso nos arts. 121, § 2o, inciso V,
121, § 2o, inciso V e § 4o, e 211, caput, do Código Penal. O trânsito em julgado ainda
ocorreu em
.
21/03/2023
3. Nas razões do agravo, o agravante alegou nulidade absoluta por
,
error in procedendo
sustentando que a condenação foi realizada sem provas adequadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal; e (ii) saber se a decisão dos jurados foi contrária às provas
dos autos, justificando um novo julgamento, embora a soberania constitucional dos
vereditos e o trânsito em julgado não recente.
Documento eletrônico VDA50809684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:01
Código de Controle do Documento: 3c77f77e-4bd0-4c85-93c0-37dd3d5bb9a8

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
o art. 105, inciso I, alínea "
, da Constituição Federal, que atribui ao STJ competência
e"
originária para revisões criminais apenas de seus próprios julgados.
6. A decisão dos jurados não foi manifestamente contrária às provas dos autos, sendo
fundamentada em elementos probatórios como a prova oral, tudo em atenção ao princípio
constitucional da soberania dos veredictos.
7. Não há teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem, nos termos
do § 2o do art. 654 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, salvo em
habeas corpus
casos de manifesta teratologia ou coação ilegal.
2. A decisão dos jurados, fundamentada em elementos probatórios, não pode ser
considerada manifestamente contrária às provas dos autos, em respeito ao princípio da
soberania dos vereditos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, inciso I, alínea "e"; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 819.078/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO HENRIQUE
DALLAGASSA DA SILVA contra a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus
, embora tenha analisado o mérito nos limites da via eleita e do momento processual.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 235-238).
Consta dos autos que o agravante foi condenado às penas de 34 (trinta e
quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 20
(vinte) dias-multa, como incurso nos arts. 121, § 2o, inciso V, 121, §§ 2o, inciso V, e 4o, e
211,
, do Código Penal.
caput
Documento eletrônico VDA50809684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:01
Código de Controle do Documento: 3c77f77e-4bd0-4c85-93c0-37dd3d5bb9a8

O trânsito em julgado do acórdão aqui insurgido na origem ocorreu ainda em
, conforme informação prestada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
21/03/2023
à fl. 202.
Nas razões do presente agravo, o agravante alega a inaplicabilidade do óbice
da "
" argumentando que
Substituição da Revisão Criminal ,
"A impetração não se funda
em prova nova ou em uma reinterpretação da evidência dos autos (art. 621 do CPP), mas
sim em uma nulidade absoluta por error in procedendo – a condenação foi proferida com
(fl. 242).
base em prova legalmente vedada (art. 155 do CPP)"
E que a decisão "foi omissa ao não enfrentar este ponto crucial, aplicando o
(fl. 242).
óbice de forma automática e desconsiderando a natureza da ilegalidade arguida"
De igual forma, aduz que houve erro de premissa, tendo em conta que "A
impetração não pleiteia que esta Corte reexamine o conteúdo fático dos depoimentos
para decidir se o que as testemunhas disseram é verdade ou não. O que se requer é a
revaloração jurídica desses depoimentos, ou seja, que o Tribunal afirme se um
depoimento de "ouvir dizer" e uma delação extrajudicial não corroborada são, à luz do
(fl. 242)
direito, provas lícitas e suficientes para sustentar uma condenação"
.
Por fim, assere que "A manutenção de uma condenação a 34 anos de reclusão,
com trânsito em julgado, baseada em uma estrutura probatória que a jurisprudência desta
Corte considera nula até mesmo para uma simples pronúncia, configura o manifesto
(fl. 243).
constrangimento ilegal que autoriza e impõe a atuação deste Tribunal"
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que "seja concedida a ordem e
reconhecida a nulidade absoluta da Ação Penal no 0003278-88.2018.8.16.0088, a partir
da decisão de pronúncia, com a consequente impronúncia do paciente e a expedição do
(fl. 244).
competente alvará de soltura"
Manifestação do MPF na causa (fl. 250):
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO LIMINAR.
HOMICÍDIO QULIFICADO. APELAÇÃO DESPROVIDA NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS.

Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50809684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:01
Código de Controle do Documento: 3c77f77e-4bd0-4c85-93c0-37dd3d5bb9a8

No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
O agravante foi condenado às penas de 34 (trinta e quatro) anos e 1 (um) mês
de reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, como
incurso nos arts. 121, § 2o, inciso V, 121, §§ 2o, inciso V, e 4o, e 211,
, do Código
caput
Penal.
O trânsito em julgado do acórdão aqui insurgido na origem ocorreu ainda em
.
21/03/2023
Diante disso, não devia ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de
uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência
originária desta Corte.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal, compete
e
ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações
".
rescisórias de seus julgados
Nessa linha:
[...] 1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
. Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão
31/5/2023
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
861.867/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
6/9/2024

De todo modo, não verifiquei a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafiasse a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de
Processo Penal.
Como se observa do acórdão (fls. 17-19):
[...] No presente caso, ao contrário do alegado, verifica-se
que a decisão dos jurados, afastando a tese de negativa de autoria,
possui lastro em vários elementos probatórios, em especial na prova
oral. [...]
Como se viu, extrai-se da prova oral elementos probatórios
robustos, que recaem na pessoa do apelante, acerca da autoria dos
crimes.
Por conseguinte, tem-se que o Conselho de Sentença não
agiu equivocadamente, adotando tese totalmente incompatível com o
conjunto probatório. Diante do panorama apresentado, analisando todas
as vertentes fáticas defendidas em plenário, os jurados chegaram à
conclusão de que o apelante foi o autor dos fatos narrados na denúncia.
Documento eletrônico VDA50809684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:01
Código de Controle do Documento: 3c77f77e-4bd0-4c85-93c0-37dd3d5bb9a8

Logo, tem-se que a decisão dos jurados não foi contrária à
prova dos autos, não sendo caso, destarte, de novo julgamento, em
atenção ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, pois
“Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela
que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse
(ApCrim no
modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
0000504-06.2019.8.16.0006, Rel. Des. Antonio Loyola Vieira, j. em
14.06.2021).
A mesma conclusão vale para a manutenção da qualificadora
do inciso V do §2° do art. 121 do Código Penal, tal como decidiu o
Conselho de Sentença, pois extrai-se dos três relatos transcritos linhas
atrás que a motivação do crime teria sido o desacordo havido com a
vítima J. P. d. S. em relação ao produto de anterior crime de roubo,
supostamente guardado pelo apelante em sua casa.
O Conselho de Sentença, portanto, não adotou tese
totalmente incompatível com o conjunto probatório como se alegou.
Tem-se, portanto, que a decisão dos jurados não foi contrária
à prova dos autos, não sendo caso, destarte, de novo julgamento, em
atenção ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
Quanto ao crime de ocultação de cadáver, a decisão dos
jurados igualmente guardou coerência com o conjunto probatório
constante do caderno processual, em especial com o laudo de exame de
local de morte de mov. 1.36 da ação penal. [...]
Tais circunstâncias, em especial os vestígios de sangue
encontrados no interior da casa das vítimas, permitem rechaçar a tese de
defesa no sentido de que não houve a remoção e ocultação dos
cadáveres. [...]

Assim, em havendo provas nos autos devidamente apreciadas pelo Conselho
de Sentença, dotado da soberania constitucional dos vereditos, o que se soma aos limites
da via eleita e do fato de que o trânsito em julgado não é sequer recente, não havia a
possibilidade de acolher o pleito do agravante.
Veja-se a manifestação do MPF no HC (fl. 251):
À evidência, o habeas corpus pretende se substituir ao
recurso legalmente previsto para a hipótese, não devendo ser conhecido,
em razão de que a jurisprudência recente do STF e do STJ tem adotado
orientação restritiva do habeas corpus, de modo a evitar a abusiva
utilização dessa ação constitucional como substitutiva do recurso
cabível. Ademais, não se verifica ilegalidade ou teratologia a ensejar a
concessão da ordem de ofício. Em face do exposto, opino pelo não
conhecimento do presente habeas corpus.

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Documento eletrônico VDA50809684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:01
Código de Controle do Documento: 3c77f77e-4bd0-4c85-93c0-37dd3d5bb9a8

Ante o exposto,
ao recurso de agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50809684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:01
Código de Controle do Documento: 3c77f77e-4bd0-4c85-93c0-37dd3d5bb9a8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0275452-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.021.776 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00017972720178160088 00032788820188160088 0032788820188160088
17972720178160088 32788820188160088
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR - PR044937
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: PEDRO HENRIQUE DALLAGASSA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO NUNES
CORRÉU
: RAFAEL WIELGOSZ PAVANATT
CORRÉU
: ILSON MATEUS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DALLAGASSA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR - PR044937
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551=4029650:01@
2025/0275452-9 - HC 1021776 Petição : 2025/0088456-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51685757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 14:48:06
Código de Controle do Documento: 9A85B75B-5217-43D1-9B1D-C70C2972699C